Tribunal: TJDFT
Processo: 0730765-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730765-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRINEIDE MARIA DE LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRINEIDE MARIA DE LIMA DOS SANTOS para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença que move em desfavor do agravado DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0717122-42.2025.8.07.0000. A agravante sustenta, em suma, que não há óbice ao regular andamento do cumprimento de sentença, tendo a decisão agravada concedido efeito “suspensivo” a recurso desprovido desta qualificação, inclusive porque a liminar do referido agravo restou indeferida. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, e no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, é necessária a demonstração dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a agravante aviou cumprimento de sentença em desfavor do ente distrital, cujos cálculos foram apresentados pela Contadoria Judicial (ID 235698849 dos autos de origem) e aceitos pela parte exequente (ID 238246697). O ente distrital executado, no entanto, impugnou os cálculos, alegando equívoco na aplicação da Taxa SELIC. Proferida decisão rejeitando a impugnação (ID 229398320), o ente executado interpôs o agravo de instrumento no 0717122-42.2025.8.07.0000. A análise da probabilidade do direito invocado pela agravante passa pela verificação da regularidade da suspensão processual determinada. Nesse sentido, observa-se que o referido agravo de instrumento (no 0717122-42.2025.8.07.0000), interposto pelo executado, ora agravado, já foi objeto de decisão desta Relatoria, que indeferiu a liminar pleiteada. Desse modo, a decisão agravada, ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de um recurso que teve a sua liminar indeferida, e cujos desdobramentos recursais não suspendem ordinariamente a execução, aparenta confrontar a sistemática processual. A regra geral é que os recursos excepcionais não impedem a eficácia da decisão recorrida, conforme artigo 995 do CPC. Manter a suspensão do feito na origem com base na mera possibilidade de interposição de recursos sem efeito suspensivo automático acaba por conceder, na prática, o efeito que não é regra e que não foi deferido especificamente. Nesse sentido, a postergação indefinida do cumprimento de sentença, aguardando um trânsito em julgado que pode levar tempo considerável, frustra a legítima expectativa gerada e o próprio direito vindicado pela exequente, além de gerar insegurança jurídica. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0717122-42.2025.8.07.0000. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator